Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. A cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica tem natureza corretiva e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde, muito menos com base no rol da ANS, que é meramente enunciativo.
2. O quadro clínico descrito pelo médico assistente é indicativo de risco à saúde, com sofrimento físico e até de natureza psicológica, como, aliás, atestado pelo especialista, o que caracteriza o periculum in mora.